Tribunal: TJMT
Processo: 0010401-38.2015.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010401-38.2015.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACOB HUCK NETO - CPF: 560.607.428-15 (APELADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), J.S.LOURENCO AGRICOLA S/A - CNPJ: 59.491.340/0001-05 (APELANTE), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), J.S.LOURENCO AGRICOLA S/A - CNPJ: 59.491.340/0001-05 (APELADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), JACOB HUCK NETO - CPF: 560.607.428-15 (APELANTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), CAROLINA TUONI MATIAS - CPF: 415.661.408-54 (ADVOGADO), CAROLINA TUONI MATIAS - CPF: 415.661.408-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA POR OUTRA VIA – IMISSÃO CONCEDIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JS LOURENÇO AGRÍCOLA S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível no 0010401-38.2015.8.11.0006 (Id. n.o 66254991) interposto pela embargante e não conheceu do recurso interposto pelo embargado, nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA – NÃO VERIFICAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA POR OUTRA VIA – IMISSÃO CONCEDIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – NÃO CONHECIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

[...]”Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, a, do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio.Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)”

Em relação interesse recursal, verifica-se que o autor, ora 2o apelante, pretende da realidade afastar trecho da sentença que em nada interfere no dispositivo, pois a imissão na posse, cerne da demanda, já foi concedida, eventual consequência pelo êxito da demanda anulatória será dirimida em curso processual próprio.

Não cabe no bojo dos autos a discussão sobre a legalidade do leilão extrajudicial realizado, devendo ser ventilada por via processual adequada.

A arrematação do bem em procedimento administrativo, o envio de notificação ao possuidor para desocupação do imóvel e sua posterior alienação ao atual proprietário tornam a posse dos possuidores que residem sobre a coisa injusta, evidenciando o direito à imissão de posse em favor do arrematante.”
- Id. n.o 66254991.

Em suas razões, de Id. n.o 66955456, a embargante aduz que há omissão em relação a três pontos, sendo eles: a) o fato de o Magistrado
a quo
ter consignado expressamente que a embargante não comprovou o fato impeditivo a imissão do autor/embargado, o que poderia ter sido comprovado pela adequada dilação probatória, que não lhe foi oportunizada; b) a questão afeta a prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento de demanda visando desconstituir o leilão extrajudicial, que impede o julgamento da ação de imissão na posse; c) a tese sobre o leilão ter ocorrido em conluio entre o Banco Votorantim e o embargado . Ao final prequestiona a matéria.

.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contraminuta de Id. n.o 68852522. Sem preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A recorrente aduz que há omissão em relação à análise da ausência de dilação probatória, a prejudicialidade externa e o fato do leilão ter sido realizado em conluio entre o banco e o embargado.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“[...]
A requerida, JS Lourenço Agrícola S. A., ora 1a apelante, sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado com o julgamento antecipado da lide, pois a arrematação do imóvel por parte do autor, ora 2° recorrente, deu-se de modo ilegal tendo este agido em conluio com o Banco Votorantim. Entretanto, a ação de imissão de posse está amparada em título de propriedade, sendo a questão de direito.

Além disso, sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Este pedido de cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide apenas retardaria por mais tempo o trâmite do feito, que se encontrava devidamente instruído dentro das possibilidades da presente demanda, tendo inclusive, sido sobrestado a pedido das partes.

Ademais, no Id. n.o 2432696, é possível verificar que o Juízo a quo determinou que as partes se manifestassem quanto ao interesse de produzir mais provas e, em resposta, no Id. n.o 24326966, a requerida, pediu de forma alternativa a suspensão do feito, com fulcro no art. 313, IV, “a” do CPC ou a produção de prova testemunhal com o depoimento pessoal das partes, tendo sido deferida a suspensão pretendida, na decisão de Id. n.o 24327958, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC e o prazo concedido escoado em 07.04.2017.

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de produção de novos documentos, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo os documentos apresentados satisfatórios.

Por todo exposto, REJEITO a preliminar.

[...]

A requerida, JS Lourenço Agrícola S. A., ora 1a apelante, aduz, ainda, que o feito deve ser suspenso em razão da
prejudicialidade externa
, pois ajuizou demanda anulatória e está aguardando o julgamento do Recurso Especial Interposto.

Todavia, a existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não impossibilita o julgamento da ação de imissão na posse proposta pelo arrematante do bem, por ser uma imposição legal e direito dele.

A requerida ajuizou Ação Anulatória no. 1121700-92.2015.8.26.0100 em curso no Juízo da Comarca de São Paulo/SP, em face do Banco Votorantim, em 27/08/2018, fundada em alegação de nulidade do processo expropriatório ante supostas irregularidades que desencadearam a perda dos direitos de propriedade do bem.

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que 'o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio' (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 348.873/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ. 3. Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017). Destaquei.

Também nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO – PRELIMINARES DE DEFERIMENTO DOS EFEITOS SUSPENSIVO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ARREMATAÇÃO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO DE NULIDADE DA ALIENAÇÃO JUNTO CONTRA A CEF TRAMITANDO NA JUSTIÇA FEDERAL NÃO ENSEJA A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Os documentos constantes dos autos são aptos a comprovar a aquisição do imóvel pelo autor em leilão extrajudicial. O art. 37, § 2o do Decreto-Lei 70 /66 impõe a imissão do arrematante na posse do imóvel, inclusive em sede de liminar. A propositura de ação visando a anulação da execução extrajudicial e, via de consequência, do leilão, não suspende a ação de Imissão de Posse. As alegações de prejudicialidade externas que visam à anulação do leilão não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.” (TJ-MG, AC no. 10000181129693003, 13a Câmara Cível, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Julgado em 11/06/2019). Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA EM IMISSÃO DE POSSE –ARREMATAÇÃO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ARTIGO 30 DA LEI 9.514/97 - AÇÕES ANULATÓRIA E REVISIONAL EM ANDAMENTO - NÃO ENSEJAM A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO AUTORAL – ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UN NIME.”(TJ-SE - AGR: 00018392920198250000, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 24/05/2019, 1a C MARA CÍVEL)

E deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL – BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EM TR MITE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O agravante ajuizou Ação Consignatória c/c Ação Revisional de Contrato com Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Pedido de Tutela Acautelatória Antecedente, fundada em alegação de nulidade do processo expropriatório ante supostas irregularidades que desencadearam a perda dos direitos de propriedade do bem, motivo pelo qual entende que deve ser mantido na posse do imóvel até o julgamento de mérito da anulatória.No entanto, embora o agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao adquirente questões próprias do ex-mutuário, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido.Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite.Ou seja, a existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não impossibilita o julgamento da ação de imissão na posse proposta pelo arrematante do bem, por ser uma imposição legal e direito dele.” (TJ-MT - AI: 10189153920198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)

Portanto, REJEITO, também esta preliminar.

[...]

A ação de imissão de posse é entendida enquanto o meio processual posto à disposição do adquirente de imóvel que, após o averbamento da escritura no Registro Imobiliário, com a translação do direito de propriedade, depara-se com a renitência do alienante ou de terceiros no ato de entregar-lhe.

Trata-se de ação cuja natureza é petitória, bastando a apresentação de título idôneo à transferência do domínio, sendo irrelevante o exercício de posse direta prévia por parte do adquirente ou do vendedor.

A ação de imissão na posse visa permitir que o adquirente passe a ter a posse efetiva do bem imóvel, diante da resistência do alienante ou de terceiro em entregá-la.

Sobre o tema é o ensinamento doutrinário:

"é permitir a quem adquiriu o bem, e que tem a posse jurídica ou de direito, possa ter, também, a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva da coisa" (Imissão na Posse, Aspectos Processuais - Doutrina e Jurisprudência, Coord. Yussef Sayd Cahali, Saraiva, l987).

E decisão do c. STJ:

“A ação de imissão na posse é própria àquele que pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham.” (REsp. 49.969/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, DJ 20/11/1995).

Como a imissão de posse é ação do proprietário fundada no domínio, é indispensável a comprovação de que a parte seja legítima proprietária do imóvel e de que haja posse ilegítima da parte ré.

A propósito:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS – LITIG NCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência emanada do STJ, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. O conceito de posse injusta para efeito de ação reivindicatória não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios. No campo da tutela interdital, a posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária (art. 1200, C. Civil). Porém, no âmbito da ação dominial, fundada no art. 1228, do C. Civil, é injusta qualquer posse que contrarie o domínio do autor. Assim, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter título dominial oponível ao reivindicante. Portanto, quem está na posse de um bem, sem o título do domínio, tem posse injusta diante do titular deste direito. A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação.” (TJ/MT. RAC no 77848/2014. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 5a Câmara Cível. J. em: 01.10.2014 – Dje: 06.10.2014).

Analisando os autos, verifico que o 2o recorrente, JACOB HUCK NETO, comprovou o domínio do imóvel, mediante o auto de arrematação, de Id. n.o 24319463. No ponto, exarou o Juízo a quo “No caso dos autos, ao sentir do Juízo, não há dúvidas acerca da pertinência subjetiva sobre o comportamento do autor em demandar contra o réu o ingresso no imóvel, na medida em que, conforme o grampo dos autos, ele teria logrado a arrematação do imóvel em procedimento extrajudicial – cuja validade deve ser analisada em outra ocasião – de sorte que não há que se falar em ilegitimidade para a ação..”

A aquisição em hasta pública, ainda que extrajudicial, é forma de aquisição originária da propriedade e o adquirente faz jus à imediata imissão na posse do imóvel.

Em contrapartida, a tese de defesa levantada pela requerida, ora 1a apelante, quanto à nulidade dos atos praticados pelo banco, está sendo enfrentada na Ação Anulatória n.o 1121700-92.2015.8.26.0100, que teve o mérito julgado improcedente em 1o e 2o grau de jurisdição, estando pendente ainda a análise do Recurso Especial.

Além disso, o que se discute nos autos é a imissão do 2o apelante na posse do imóvel adquirido e não a regularidade do leilão extrajudicial promovido pelo banco, de modo que, uma vez comprovado que o 2o apelante é proprietário legítimo do bem objeto da lide e que a 1o apelante continuou a ocupá-lo, injustamente, após a aquisição, a determinação da imissão na posse é medida impositiva.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – NATUREZA PETITÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DO CÔNJUGE NO POLO ATIVO – INVIABILIDADE DE TERCEIRO SE BENEFICIAR DA FALTA DE OUTORGA UXÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO ART. 355, I, DO CPC - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMISSÃO DE POSSE – AÇÃO DE NATUREZA PETITÓRIA – CABIMENTO - JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE – ARREMATAÇÃO IMÓVEL – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]A ação de imissão de posse tem natureza real e petitória em que amparado por justo título de propriedade o autor pretende a imissão na posse do bem adquirido, de forma que detendo o autor título de domínio por arrematação em leilão extrajudicial; o pleito não se submete à discussão sobre irregularidades no leilão que o apelante alega.” (TJ/MT - Ap 146968/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA C MARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADJUDICADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM SEDE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA HIPOTECA LASTREADA NO DECRETO-LEI No 70/1966 – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELOS AUTORES/APELADOS JUNTO À CEF – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA CONEXÃO COM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA A CEF PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PROPRIEDADE DOS AUTORES COMPROVADA – DIREITO DOS AUTORES REIVINDICAREM A COISA DE QUEM A DETÉM INJUSTAMENTE (CC, ART. 1.228) – RECUSA INJUSTIFICADA PELOS RÉUS/APELANTES DE DESOCUPAREM O IMÓVEL – ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DO LEILÃO QUE DEVERÁ SER POSTULADA PELAS VIAS PRÓPRIAS – MATÉRIA NÃO OPONÍVEL AOS AUTORES/APELADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.[...] 3. Os supostos vícios no procedimento do leilão extrajudicial realizado pela CEF não é matéria oponível em face dos adquirentes de boa-fé, devendo ser tratada em ação própria a ser ajuizada contra a CEF. 4. A imissão na posse depende unicamente da demonstração da propriedade do imóvel e de que este vem sendo injustamente ocupado pelos réus.” (TJ/MT - Ap 65300/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES NO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMISSÃO NA POSSE. PRESENÇA DE SEUS REQUISITOS. 1. Não se admite a inovação, em sede recursal, de questões não suscitadas e debatidas no juízo de origem. 2. Não caracteriza cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, quando os elementos probatórios são suficientes para ensejar a decisão judicial. 3. Não cabe, no bojo do processo imissório, a discussão de vícios existentes no leilão extrajudicial, promovido pela alienante, em desfavor do mutuário, porquanto refoge do âmbito da ação de imissão de posse. 4. A ação de imissão de posse tem cunho petitório e é adequada a resguardar o direito do proprietário que está impedido de exercer o poder físico sobre a coisa imóvel. 5. Comprovada a presença dos requisitos ensejadores, a manutenção da sentença, que julgou procedente a imissão de posse, é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJGO, APELACAO CIVEL 428896-25.2014.8.09.0081, Rel. Des. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5A Câmara Civel, julgado em 21/01/2016, DJe 1959 de 29/01/2016) ”
– Id. n.o 66037483.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado
, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021